Tribunal: TJDFT
Processo: 0711928-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0711928-37.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALENILSON DE SOUZA LIMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ ================= DESPACHO ================== Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de ALENILSON DE SOUZA LIMA, em que pleiteia acesso irrestrito aos autos do PJe n° 0000639-09.20208.07.0014, em trâmite na Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará e a revogação da prisão preventiva decretada no referido processo, com a imediata suspensão do cumprimento do mandado de prisão até o julgamento do presente habeas corpus. Depois de detida análise da impetração, verifica-se que o presente writ não restou devidamente instruído, porquanto, não obstante a impetrante informe acerca da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não colacionou aos presentes autos cópia do mencionado ato coator proferido pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará. Dessa forma, nos termos do artigo 215, I, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a Defesa providencie à necessária instrução do mandamus, viabilizando a análise dos pedidos, sob pena de indeferimento da inicial. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de maio de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator